Tribunal: STF
Processo: Rcl 73544
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pelo Município de Veranópolis/RS, em 6.11.2023, contra o seguinte acórdão prolatado pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo n. 0021632-70.2020.5.04.0511, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246, e descumprida a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993:



    “INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS. Aplicável o entendimento contido na Súmula nº 104 deste Tribunal. Devida indenização por danos morais quando demonstrado atraso reiterado no pagamento dos salários.



    (...) RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. VERBAS ADIMPLIDAS



    O segundo reclamado investe contra o reconhecimento da responsabilidade subsidiária. Invoca o julgamento da ADC nº 16 do STF. Destaca a ocorrência de efetiva fiscalização, com retenção de valores em favor dos empregados. Busca a absolvição. Sucessivamente, requer a limitação da condenação ao período de contrato mantido com a primeira reclamada. Alega, ainda, que a autora não lhe prestou serviços de forma exclusiva. Outrossim, sustenta que o Magistrado a quo não considerou as verbas contratuais já adimplidas, as quais foram objeto da ação nº 0021220-42.2020.5.04.0511, movida pelo Sindicato da autora, assim como em relação ao pagamento do FGTS do contrato de trabalho.



    Sem razão.



    A primeira reclamada foi declarada revel e confessa. (...) 



    O tomador dos serviços, mesmo sendo ente público, é responsável pelos direitos trabalhistas dos empregados da prestadora, na hipótese de inidoneidade econômico-financeira desta, desde que comprovada sua culpa, conforme a Súmula nº 331, itens IV e V, do TST: (...)



    Ao ente público cumpria fiscalizar não somente a execução dos serviços, mas também a regularidade da empresa contratada e suas obrigações, em decorrência, também, do art. 58, III, e 67, caput e § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    A ausência de fiscalização ou a precariedade desta no acompanhamento do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada restou demonstrada, caracterizando a culpa 
in vigilando. Veja-se, inclusive, que houve reconhecimento da rescisão indireta no presente feito e condenação dos réus ao pagamento de verbas rescisórias, horas extras, intervalos intrajornada e FGTS do contrato de trabalho (ID. 6554310 – fl. 3.981 do PDF).



    Ainda, quanto à insuficiência na fiscalização, destaco excerto da sentença, o qual adoto como razões de decidir: 



    Entendo que está demonstrado que o Município se descuidou de sua obrigação de fiscalizar tanto o pagamento de salários como a própria rescisão contratual. Não obstante juntar diversos documentos relativos às verbas trabalhistas do curso do contrato da autora, há documentos nos autos que noticiam a evasão de empregados da reclamada Lazari pelo fato de não receberem os salários do mês de agosto/2020, o que inclusive foi objeto de ação do sindicato (processo 
n 0021220- 42.2020.5.04.0511).



    [...] A exigência pura e simples de certidões negativas, algumas com prazo elástico de vigência (até seis meses), não são suficientes para demonstrar o processo fiscalizatório do Ente Público, havendo a necessidade de avançar nesse procedimento, inclusive com a fiscalização in loco das condições de trabalho, o que não se observa.



    Houve inegável cometimento de ato ilícito que deve ser reparado pelos responsáveis legais, no que se inclui o ente público recorrente, com amparo nos dispositivos legais e constitucionais antes destacados.



    Assim sendo, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado. O tomador incorreu em culpa com a fiscalização falha da execução do contrato firmado entre os demandados, relativamente às obrigações trabalhistas, conforme a Súmula 331, itens IV e V, do TST. O recorrente é responsável por todas as verbas deferidas, a teor do disposto na Súmula 331, VI, do TST.



    Ressalto que já houve limitação da condenação ao término do contrato de prestação de serviços mantido com a primeira reclamada (ID. 6554310 – fl. 3.974). Outrossim, a condenação abrange todo o período contratual reconhecido, visto que restou provado que a autora sempre prestou serviços em benefício do recorrente, o que não foi infirmado por provas em sentido contrário.



    Por fim, quanto à alegação de ‘adimplemento de verbas’ não consideradas na sentença, como na ação movida pelo Sindicato da autora, ou com relação ao pagamento do FGTS do contrato de trabalho, ressalto não se sustentarem, visto que o Juiz de origem já considerou os adimplementos efetuados no processo nº 0021220-42.2020.5.04.0511 (ID. 6554310 – fl. 3.974 do PDF) e, quanto ao FGTS, há prova de que não foi corretamente adimplido à autora, consoante documento de ID. 7784b7f. Ainda, o recorrente não faz jus à correção monetária e juros diferenciados, visto que a condenação é subsidiária.



    Provimento negado” (fls. 512-519, doc. 6).



    2. O reclamante alega que “a decisão reclamada fere múltiplos precedentes vinculantes do STF, notadamente a autoridade do decidido na ADC nº 16, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Também há ofensa à tese de repercussão geral fruto do julgamento do RE nº 760.931, de 02/05/20171 e à Súmula Vinculante nº 10 do STF” (fl. 3).



    Sustenta que “não houve comprovação de comportamento negligente em relação ao terceirizado pelo Município, tampouco prova de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva da Administração apta a atrair presunção de responsabilidade do reclamante. Com a devida vênia, a decisão reclamada empregou fundamentação genérica, prestando-se a motivar qualquer pronunciamento. Como se prova através dos documentos anexos, a tese ora sustentada não é inovadora e já foi trazida à tona na contestação, recurso ordinário e etc., embora não seja requisito essencial ao exame e procedência da reclamação constitucional” (fl. 4, doc. 1).



    Assevera que, ”ao julgar as Reclamações 36.958, 40.652 e 40.759, [o Supremo Tribunal Federal] reafirmou que a inadimplência de obrigações trabalhistas imputável a empresas prestadoras de serviços contratadas administrativamente não transfere automaticamente a responsabilidade ao Ente Público. Na ocasião, foram cassadas decisões do TST e determinada a prolação de nova nos termos do entendimento pacificado pela Suprema Corte” (fl. 4, doc. 1).



    Argumenta que “só há que se falar em responsabilização do Poder Público caso se evidencie a conduta culposa no cumprimento das obrigações legais – o que pela tradicional distribuição do ônus probatório incumbe à parte autora provar. A responsabilidade não decorre pura e simplesmente do inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada – é o que exatamente se apercebe no caso concreto” (fl. 9, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão do processo originário e da decisão reclamada para evitar dano irreparável ao Município até o julgamento final da reclamação 
(art. 989, II, CPC)” (fl. 10, doc. 1).



    Pede a procedência da presente reclamação, para “cassa[r-se a] decisão exorbitante de seu julgado e obriga[r-se seja] proferi[da] outra observando os precedentes do STF” (fl. 10, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao confirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário 
n. 760.931, Tema 246, e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10, pelo afastamento do § 1º do art. 71 da Lei n. 8.666/1993.



    5. Em 4.10.2023, o Tribunal Superior do Trabalho analisou o mérito da causa e negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista interposto pelo Município de Veranópolis/RS contra decisão proferida pela Sétima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região. Esta a ementa do voto condutor do acórdão:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. CARACTERIZADA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. O apelo ultrapassa o óbice da transcendência, nos termos do artigo 896-A, § 1º, da CLT. Ao julgar a ADC 16, o STF decidiu que o artigo 71, § 1º, da Lei 
nº 8.666/93 é constitucional, mas que isso não impede a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, desde que constatado que o ente público agiu com culpa in vigilando. Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação da Súmula nº 331, incluindo o item V. Registre-se ainda, por oportuno, a recente decisão do STF no RE nº 760.931, com repercussão geral, que exige prova efetiva e concreta da ausência de fiscalização e da configuração da culpa in vigilando da administração pública. Além disso, a 
c. SBDI-1, em sessão realizada no dia 12/12/2019, nos autos dos Embargos E-RR-925-07.2016.5.05.0281, relator Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, entendeu que a questão relativa ao ônus da prova da fiscalização do contrato tem caráter infraconstitucional, não tendo sido brandida nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931, razão pela qual aquela Subseção fixou a tese de que é do Poder Público, tomador dos serviços, o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, repelindo o entendimento de que o encargo era do empregado. Na hipótese dos autos, o TRT, ao determinar a culpa in vigilando do ente público, através da ausência de prova da efetiva fiscalização, decidiu em consonância com a iterativa e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, notadamente o item V da supramencionada Súmula 331, incidindo, portanto, o óbice do artigo 896, § 7º, da CLT c/c a Súmula 333/TST a inviabilizar a procedência do pleito. Agravo conhecido e desprovido” (fl. 602, e-doc. 6).



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante, acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, não mais subsiste. Foi substituído pelo acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 50.142-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NA ADI 
Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA 
DE OBJETO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. 1. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 1.008 do CPC/2015. Mérito da reclamação constitucional não analisado em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto. 2. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada e a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 19.659-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2020).



    O acórdão pelo qual substituída a decisão reclamada é anterior 
ao ajuizamento da presente ação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial.



    6. No art. 1.008 do Código de Processo Civil, dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona:



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele.



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, confirme a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão confirmada. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879).



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



    “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694). 



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



     



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica da beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora